Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707362-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA TAVARES BOTELHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Ao Banco-agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 13 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora